Tribunal: TRF3
Processo: 0000363-04.2019.4.03.6304
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Órgão julgador: 13o Juiz Federal da TRU
Órgão colegiado: pedido de uniformização regional manejado em face de acórdão proferido pela 5a Turma Recursal de São Paulo, visando impugnar o não reconhecimento pela parte agravante de exercício de atividade rural, em regime de economia familiar.
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4)
Data de julgamento: de procedência.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000363-04.2019.4.03.6304
RELATOR:
13o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SOARES
Advogado do(a) PARTE AUTORA: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000363-04.2019.4.03.6304
RELATOR: 13o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SOARES
Advogado do(a) PARTE AUTORA: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de
recurso de agravo
interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão proferida em juízo preliminar de admissibilidade que
não admitiu
pedido de uniformização regional manejado em face de acórdão proferido pela 5a Turma Recursal de São Paulo, visando impugnar o não reconhecimento pela parte agravan

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Regional de Uniformização da 3a Região
Turma Regional de Uniformização
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No
0000363-04.2019.4.03.6304
RELATOR:
13o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SOARES
Advogado do(a) PARTE AUTORA: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000363-04.2019.4.03.6304
RELATOR: 13o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SOARES
Advogado do(a) PARTE AUTORA: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
Trata-se de
recurso de agravo
interposto pela parte autora, ora agravante, contra decisão proferida em juízo preliminar de admissibilidade que
não admitiu
pedido de uniformização regional manejado em face de acórdão proferido pela 5a Turma Recursal de São Paulo, visando impugnar o não reconhecimento pela parte agravante de exercício de atividade rural, em regime de economia familiar.
A decisão agravada não admitiu o pedido de uniformização regional com base no art. 14, V,
d
, da Resolução n. 586/2019 - CJF, pela impossibilidade de conhecimento desse tipo de incidente que implique em reexame de matéria de fato.
Inconformada, a parte agravante alega, nas respectivas razões, ter sido devidamente comprovada a divergência de interpretação de direito material quanto ao reconhecimento da atividade rural, com base em início de prova material em nome de membros da família. Requer o provimento do agravo, com a admissão do pedido de uniformização e o seu julgamento de procedência.
Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) No 0000363-04.2019.4.03.6304
RELATOR: 13o Juiz Federal da TRU
PARTE AUTORA: MARIA MADALENA SOARES
Advogado do(a) PARTE AUTORA: MARIA ROSA DAGUANO FERRARIO DE LIMA - SP251836-A
PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os requisitos legais, conheço do recurso de agravo.
O agravo interposto pela parte autora tem o objetivo de reformar decisão proferida em exame preliminar de admissibilidade, pela qual não houve a admissão de pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal.
Nos termos do art. 11, VI, da Resolução CJF3R no 80, de 25 de fevereiro de 2022 (Regimento Interno das Turmas Recursais), o pedido de uniformização regional não deverá ser admitido quando:

Não for indicado paradigma válido, com a devida identificação do processo em que proferido;

Não for juntada cópia do acórdão paradigma, salvo quando se tratar de julgado proferido em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, ou em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou pela Turma Regional de Uniformização;

Não restar demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados;

A análise do pedido de uniformização demandar reexame de matéria de fato;

Versar sobre matéria processual; e

A decisão impugnada possuir mais de um fundamento suficiente e as razões do pedido de uniformização não abranger todos eles;
No caso dos autos, o pedido de uniformização regional da parte agravante não foi admitido ao argumento de que sua admissão importaria em reexame de matéria de fato.
Correta a decisão.
Quanto ao ponto controvertido por meio do pedido de uniformização regional, o acórdão recorrido, ao confirmar a sentença proferida nos autos, assim decidiu:
“Dito isto, verifico que no caso em tela, a autora anexou os seguintes documentos relacionados na sentença: “i) Certidão de Casamento de João Batista Soares e Maria Cirina [Genitores], contraído e 05/09/1972, registrando
qualificação profissional de João Batista Soares [genitor]
como “Lavrador”; (ii) Certidão de Inteiro Teor de Nascimento de Solange Soares Oliveira [filha], nascida em 20/11/1985, registrando qualificação profissional dos pais como “Lavradores”; (iii) Certificado de Cadastro de Imóvel Rural [Fazenda Retiro] junto ao INCRA
em nome de João Batista Soares [genitor]
do(s) ano(s) de 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993.”. Dessa forma dos documentos anexados e testemunhas ouvidas foram convincentes para o período reconhecido na sentença. [...]
Como se nota, apesar da existência de inicio de prova material em nome de João Batista Soares [genitor], não há documento em nome próprio da autora a partir do ano de 1988
e as testemunhas não foram capazes de precisar a continuidade de seu labor rurícola até a data pretendida [23/07/1991], posto que já haviam mudado do Estado da Bahia
.” (Destaquei.)
Já o acórdão apontado como paradigma, oriundo da 4a Turma Recursal de São Paulo, procedeu ao reconhecimento de atividade rural sem recolhimento de contribuições com base na seguinte fundamentação:
“No caso em tela, o autor apresentou início de prova material a fim de corroborar suas alegações (certidão emitida pelo Posto Fiscal de Lins indicando que o genitor do autor iniciou atividades como produtor rural em 29/08/1975 como parceiro no imóvel denominado Sítio Sakurai, e encerrou esse cadastro em 10/08/1981 (fl. 6); e inscrição de seu pai no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lins datada de 01/09/1975, com indicação de pagamento da taxa correspondente de 11/1976 a 12/1987 (fl. 7). Conforme mencionado no recurso interposto,
mencionados documentos podem ser aceitos como início de prova material, tendo em vista o entendimento amplamente pacífico na jurisprudência pela admissibilidade de documentos em nome de terceiros que compõem o grupo familiar
.
Estes documentos, porém, necessitam ser respaldados por prova testemunhal idônea.
[...]
Como se vê,
o conjunto documental foi devidamente corroborado por prova testemunhal satisfatória
, que deu conta do exercício da atividade rurícola da parte autora no período pleiteado. Verifica-se ainda que os depoentes mostraram-se seguros em suas versões, apresentando seus relatos de forma fidedigna e harmônica entre si, sem contradições dignas de nota ou incongruências capazes de infirmar a verossimilhança de suas alegações.
Assim,
num cotejo entre a prova oral e testemunhal produzida,
restou devidamente comprovado o labor campesino da autora durante o período vindicado, pelo que procede o reconhecimento do labor rurícola de 29/08/1975 a 10/08/1981.” (Destaquei.)
Os dois acórdãos têm um ponto de contato na análise da matéria fática, pois se basearam em documentos emitidos em nome de terceiros como início de prova material da atividade rural alegada pela parte autora. Assim, não há a alegada divergência quanto à tese jurídica aplicada em ambos os casos.
Não obstante, os acórdãos divergiram quanto ao resultado, no que tange ao reconhecimento parcial ou integral do tempo de atividade rural alegado nas respectivas petições iniciais, exclusivamente em face da apreciação do conjunto probatório,
em especial pelo conteúdo da prova testemunhal em cada um dos autos produzida
, conforme acima destacado.
Assim, a admissão do presente pedido de uniformização regional implicaria,
necessariamente
, em incursão no campo probatório dos presentes autos, o que representaria inevitável reexame de matéria de fato, inadmissível em sede de pedido de uniformização regional.
Dessa forma, a decisão de não admissão do pedido de uniformização regional deve ser mantida.
Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão que não admitiu o pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal.
É como voto.

E M E N T A
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO DE NÃO ADMISSÃO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL MANTIDA. 1. Impossibilidade de se incursionar na apreciação do conjunto probatório para possibilitar a admissão de pedido de uniformização regional, pela vedação de se proceder ao reexame de matéria de fato. 2. Recurso de agravo da parte autora a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Uniformização decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.